Tribunal: TJES
Processo: 5013273-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Entidades Sem Fins Lucrativos
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013273-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DA EMPRESA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS). ENTIDADE EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS. REQUISITOS LEGAIS. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória de débito fiscal, indeferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito de Imposto Sobre Serviços (ISS) e sustar o respectivo protesto, ao fundamento de que o agravante se enquadra na hipótese de imunidade tributária prevista na alínea ‘c’ do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a ausência de apresentação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) impede o reconhecimento, em sede de tutela de urgência, da imunidade tributária de entidade educacional sem fins lucrativos, para fins de suspensão da exigibilidade de crédito de ISS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A imunidade tributária prevista na alínea 'c' do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal não constitui direito absoluto ou de fruição automática, subordinando-se ao atendimento dos requisitos estabelecidos em lei.

4) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a fruição da imunidade por entidades beneficentes e de assistência social exige a posse e a renovação periódica do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS).

5) Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, “sem o Certificado de entidade Beneficente de Assistência Social - Cebas, não há que se falar em imunidade tributária.”

6) No caso, o agravante não apresentou o CEBAS, documento indispensável para a comprovação da condição de entidade imune e aferição do preenchimento dos requisitos legais.

7) A ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos legais afasta a probabilidade do direito alegado, o que impõe a manutenção da exigibilidade do crédito tributário e inviabiliza a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A imunidade tributária conferida a entidades educacionais sem fins lucrativos (alínea 'c' do inciso VI do art. 150 da CF/88) não é incondicionada, dependendo do cumprimento dos requisitos estabelecidos em lei, notadamente os do art. 14 do Código Tributário Nacional.

2. A apresentação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), válido e regularmente renovado, constitui requisito indispensável para o gozo da imunidade tributária por parte de entidades beneficentes de assistência social.

3. A ausência do CEBAS obsta o reconhecimento da imunidade tributária e, por conseguinte, o deferimento de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: art. 150, inciso VI, alínea 'c', e art. 195, § 7º, da Constituição Federal; art. 14 do Código Tributário Nacional; art. 55, inciso II, da Lei 8.212/91.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RMS 23368 AgR/DF; STJ, AgRg no AREsp 116.133/CE; TJES, Apelação Cível n° 5002508-55.2022.8.08.0035; TRF4, AC 501648-24.2023.4.04.7205.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O presente caso envolve ação anulatória de débito fiscal, por meio da qual pretende o autor agravante a suspensão da exigibilidade de crédito de ISS, em razão da condição de entidade educacional sem fins lucrativos, imune à tributação de impostos, nos termos da alínea 'c' do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal.

A imunidade tributária, embora consagrada como garantia fundamental do contribuinte e instrumento de fomento a atividades de relevante interesse social, não se traduz obviamente em direito absoluto ou de fruição automática.

A própria norma constitucional subordina o gozo do benefício ao atendimento dos "requisitos da lei", o que denota a intenção do constituinte de não conferir salvo-conduto fiscal irrestrito, mas benefício condicionado à efetiva e contínua persecução das finalidades que justificam a desoneração.

A par disso, segundo firme jurisprudência pátria, “
p
ara fruição do direito à imunidade tributária na forma do § 7º do art. 195 da Constituição Federal, as entidades beneficentes e de assistência social devem possuir certificado (CEBAS) e atender aos requisitos formais e materiais previstos no art. 14 do CTN e nos diplomas legais vigentes
”
1
.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Ag.Reg. no RMS 23.368/DF, firmou posição no sentido de que que a exigência de emissão e renovação periódica do referido certificado é perfeitamente constitucional e não ofende a imunidade, uma vez que a condição de entidade beneficente deve ser constantemente aferida e comprovada perante o Estado.

É de se conferir:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. RENOVAÇÃO PERIÓDICA. CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADQUIRIDO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que não ofende a Constituição Federal a exigência de emissão e renovação periódica de Certificado de Entidade Filantrópica para fazer jus à imunidade tributária, nos termos do art. 55, II, da Lei 8.212/91. 2. Não há razão jurídica em se pleitear o direito à imunidade por prazo indeterminado, mediante a renovação indefinida do certificado de entidade beneficente de assistência social, porquanto inexiste direito adquirido a regime jurídico.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS 23368 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 24-11-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 09-12-2015 PUBLIC 10-12-2015)

Na mesma esteira, o Superior Tribunal de Justiça, de forma ainda mais categórica para o deslinde deste caso, assentou no julgamento do AgRg no AREsp 116.133/CE que
“
s
em o Certificado de entidade Beneficente de Assistência Social - Cebas, não há que se falar em imunidade tributária
.”

Esse entendimento se alinha a precedente recentemente firmado por esta egrégia 1ª Câmara Cível na apelação cível n° 5002508-55.2022.8.08.0035.

No caso, o agravante não apresentou o referido certificado, razão pela qual a manutenção da exigibilidade do crédito tributário é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

1
(TRF4, AC 501648-24.2023.4.04.7205, 2ª Turma, julgado em 19/11/2020).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

SESSÃO: 20ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 10/11/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho a Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões